Tribunal: STF
Processo: Rcl 47507
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 24.5.2021 por Lucas de Oliveira Karasin contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ, Comarca de Presidente Prudente/SP.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Ressalta que “cumpria pena em regime inicial fechado, quando em 02/04/2021 obteve o deferimento de progressão ao regime semiaberto, após ter preenchido o requisito subjetivo e objetivo desde 14/10/2020.
    Ocorre que, passados mais de 30 (trinta) dias, até o presente momento o reclamante se encontra em regime fechado, sem qualquer previsão de transferência.
    Ademais, vale mencionar que a Unidade Prisional onde (...) está recluso está superlotada, possuindo o dobro da capacidade de presos”.
    Sustenta que, “se o Estado não tem condições de cumprir uma decisão que agraciou o benefício de progressão ao regime semiaberto, para quem o Reclamante poderá recorrer?
    Desse modo, é evidente o constrangimento ilegal suportado pelo Reclamante que cumpre pena em regime fechado em unidade prisional com o dobro da capacidade de presos, mesmo após o deferimento do seu pleito de progressão ao regime semiaberto.
    (…) deveria ser (...) imediatamente transferido a uma unidade prisional adequada ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou autorizado a aguardar o cumprimento da decisão em prisão albergue domiciliar até o surgimento da vaga ao estabelecimento adequado conforme dispõe a Súmula Vinculante 56 do STF”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) concessão de medida liminar para que (...) seja IMEDIATAMENTE posto em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto, fazendo valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal Federal”.
    3. Em 26.5.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ, Comarca de Presidente Prudente/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ, Comarca de Presidente Prudente/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    7. A análise do processso demonstra estar evidenciada a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    8. Em 2.4.2021, foi concedido ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada assentou:
    “O sentenciado LUCAS DE OLIVEIRA KARASIN possui uma condenação por tráfico de drogas (processo criminal 0005453-93.2018.8.26.0438 da 1ª vara criminal de Penápolis/SP), cuja pena foi de 05 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado.
    Em 02/04/2021, foi proferida decisão concedendo progressão ao regime semiaberto.
    O requisito objetivo para progressão ao regime aberto (cumprimento de 40% da pena) está previsto para 16/01/2022 e do livramento condicional (cumprimento de 2/3 da pena) está previsto para 09/03/2022.
    O término da pena está previsto para 08/01/2024.
    Em 31/05/21, foi proferida decisão solicitando informações junto a CROESTE (Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da Região Oeste do Estado de São Paulo com sede em Presidente Venceslau/SP – croeste@sap.sp.gov.br)/CRN (Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da Região Noroeste do Estado de São Paulo com sede em Pirajuí/SP – crnoroeste@crn.sap.gov.br) acerca: a) da posição do sentenciado na lista única e cronológica; b) do provável prazo para a remoção deste sentenciado para unidade adequada; c) da possibilidade de monitoramento eletrônico, no caso de concessão de regime aberto, em sua modalidade domiciliar. Foi estabelecido o prazo de 10 dias para a prestação das informações” (grifos nossos).
    9. A autoridade reclamada restringiu-se a requisitar informações sobre o andamento da transferência do reclamante, em especial quanto à sua posição “na lista única e cronológica” e ao “provável prazo para a remoção deste sentenciado para unidade adequada”. Está demonstrado, portanto, que a transferência do reclamante não foi levada a efeito em contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 47.011, de minha relatoria, DJe 5.5.2021, Rcl n. 44305, de minha relatoria, DJe 29.10.2020, Rcl 42.856, de minha relatoria, DJe 23.9.2020, Rcl n. 42.549, de minha relatoria, DJe 8.9.2020, Rcl n. 42.310, de minha relatoria, DJe 9.9.2020.
    10. Quanto ao pleito do reclamante para que seja “posto no regime aberto”, trata-se que questão a ser deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320 e adotar a medida de direito.
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ, Comarca de Presidente Prudente/SP, realize a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, nos termos dos parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320, que concluir de direito.
    Oficie-se ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ, Comarca de Presidente Prudente/SP, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora